Tribunal: TJES
Processo: 5016627-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016627-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: NILSON MARTINS TIBURCIO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. DATA-BASE DO REQUISITÓRIO. AUSÊNCIA DE ERRO. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à expedição de requisitório de pagamento.

O agravante sustenta erro na definição da data-base considerada para a expedição do requisitório, ao argumento de que a conta homologada teria sido atualizada até 01.03.2020, enquanto o requisitório indicou a data de 16.07.2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve erro na definição da data-base considerada para a expedição do requisitório de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insurgência recursal não prospera, porque o juízo de origem já havia homologado os cálculos e definido a forma de satisfação do crédito, com regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

A alegação de ausência de intimação e de incorreção da data-base foi expressamente analisada e rejeitada em primeiro grau, com reconhecimento da preclusão quanto a aspectos já decididos e não impugnados no momento oportuno.

A data de 16.07.2019 corresponde ao termo final do período considerado para a apuração das parcelas devidas. A atualização monetária do valor da condenação ocorreu posteriormente, até a data de elaboração da conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Não há erro na expedição do requisitório quando a data nele indicada corresponde ao termo final do período de apuração das parcelas devidas, e a atualização monetária do débito foi realizada posteriormente até a data de elaboração da conta. 2. Fica preclusa a discussão sobre critérios já definidos no cumprimento de sentença quando a parte, regularmente intimada, deixa de se manifestar no momento oportuno.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
5016627-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: NILSON MARTINS TIBURCIO

Advogado do(a) AGRAVADO: JARDEL OLIVEIRA LUCIANO - ES16296-A

VOTO

A controvérsia cinge-se a verificar se houve erro na definição da data-base considerada para a expedição do requisitório de pagamento.

Não vejo como prosperar a pretensão recursal. O juízo de origem já havia, em momento anterior, homologado os cálculos apresentados no cumprimento de sentença, definido a forma de satisfação do crédito, com expedição de precatório e RPV, conforme natureza e valores das verbas, e procedido às respectivas intimações, iniciando-se o cumprimento da obrigação.

A posterior insurgência do INSS, sob o argumento de que não teria sido intimado ou de que a data-base utilizada na atualização do requisitório seria incorreta, foi analisada e expressamente rejeitada pelo juízo de primeiro grau, que, inclusive, registrou a existência de intimações anteriores e a ausência de manifestação oportuna, reconhecendo a preclusão quanto a aspectos já decididos no curso do cumprimento de sentença.

O agravante sustenta que houve equívoco na requisição de pagamento, pois a conta homologada estaria atualizada até 01/03/2020, enquanto o requisitório indicou como marco a data de 16/07/2019.

Todavia, da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a data de 16/07/2019 corresponde ao termo final do período considerado para a apuração das parcelas devidas, enquanto a atualização monetária do valor da condenação foi realizada posteriormente, até a data de elaboração da conta.

Dessa forma, não se evidencia, de plano, a alegada inconsistência na requisição de pagamento, tampouco a ocorrência de atualização indevida do valor executado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.